Tribunal: TJMT
Processo: 1014276-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014276-41.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ALMIR MENDES FERRAZ.
AGRAVADOS: RZF PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS EIRELI E OUTRA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA DETERMINAR QUE A PARTE AGRAVADA FORNEÇA AO AGRAVANTE UM VEÍCULO RESERVA ATÉ O FIM DO TRÂMITE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALMIR MENDES FERRAZ, com pedido de efeito ativo, visando reformar a decisão proferida pela MMa Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, Dra. Silvia Renata Anffe Souza, que, na Ação de Reparação por Dano Material c/c Indenização por Dano Moral no 1014105-78.2020.8.11.0002, indeferiu o pedido de tutela antecipada para determinar que a segunda agravada lhe forneça um veículo reserva até o fim dos trâmites processuais.
Em suas razões, o recorrente aduz que desde o acidente ocorrido em 10.01.2020, está sem veículo, pois não possui condições financeiras de arcar com o custo do conserto sozinho e que o mesmo era utilizado não apenas como meio de transporte, mas como seu meio de trabalho, motivo pelo qual ingressou com pedido de tutela de urgência no Juízo de 1o grau para determinar que a segunda agravada lhe forneça um veículo reserva.
.
Sustenta que é microempreendedor e possui uma pequena loja de ervas para tereré como sua única fonte de renda, a qual vem sendo negativamente impactada com a pandemia do coronavírus por não ser atividade considerada como essencial. Destaca que a loja encontra-se atualmente fechada, em razão de decreto municipal, devendo realizar apenas vendas pelo sistema de entregas, motivo pelo qual é de extrema importância ter um veículo a disposição.
Requer, assim, a concessão do efeito ativo para determinar que segunda agravada, UNIDAS S. A., lhe forneça forneça um veículo reserva até o fim do trâmite processual ou até a autocomposição entre as partes, considerando que já foi designada audiência de conciliação para a data de 30.10.2020.
No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão, confirmando a liminar concedida.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
A Juíza a quo ao indeferir o pleito exarou, in verbis:
“[...]tenho como temerária a concessão da tutela de urgência pretendida, considerando a necessidade de instauração do contraditório e dilação probatória de maneira a verificar a ocorrência da culpa das requeridas pelo acidente.
Nestes termos, determinar que a requerida proceda de plano, com o fornecimento de um veículo, importaria em reconhecimento do direito do autor sem que sequer tenha sido oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, garantidos constitucionalmente, bem como eventual dilação probatória..” – Id. 49309991.
Assim, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR